Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-43.2024.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-43.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMIRANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 242.005.811-91 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE CONTA PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito,
Ação
Revisional
de Recomposição de Conta do PASEP c/
c
Reparação por Danos Materiais e Morais
, ao fundamento de que o saque integral da conta ocorreu em 25/10/2011 e a ação foi ajuizada apenas em 08/08/2024.

2. Decisão
monocrática
anteriormente deu provimento ao recurso para afastar a prescrição, com base na teoria da
actio
nata
subjetiva e na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, entendimento mantido pelo acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e rejeitou Embargos de Declaração.

3. Interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil S.A., os autos retornaram a esta Câmara para juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do
REsp
no 2.214.879/PE (Tema 1.387).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações que discutem supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP, o termo inicial do prazo
prescricional
deve ser fixado na data da ciência inequívoca do prejuízo ou na data do saque integral da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo
prescricional
para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relativa às contas individualizadas do PASEP.

6. A Corte Superior esclareceu que o saque integral revela ao titular o valor considerado devido pela instituição financeira, tornando desnecessária a comprovação de ciência técnica ou detalhada acerca de eventuais irregularidades.

7. O precedente qualificado superveniente estabeleceu critério objetivo para a contagem da prescrição, afastando a necessidade de comprovação de ciência posterior por meio de extratos ou microfilmagens bancárias.

8. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 25/10/2011 e que a ação foi proposta somente em 08/08/2024, verifica-se o transcurso do prazo
prescricional
decenal previsto no
art
. 205 do CC.

9. Configurada a divergência entre o entendimento anteriormente adotado por esta Câmara e a tese firmada no Tema 1.387 do STJ, impõe-se o exercício do juízo de retratação para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações que discutem supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individualizadas do PASEP, o prazo
prescricional
decenal previsto no
art
. 205 do CC tem início na data do saque integral do principal. 2. Proposta a ação após o decurso de dez anos do saque integral da conta, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 189 e 205; CPC,
arts
. 487, II, 1.040, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150,
REsp
no 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ,
REsp
no 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria
Thereza
de Assis Moura, Primeira Seção, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.o

1000796-43.2024.8.11.0036

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil S.A., os autos foram encaminhados pela Desembargadora Vice-Presidente a esta Câmara para o exercício de juízo de retratação (Id 342641363)
, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 2.214.879/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.387).

É o relatório.

Cuiabá, data
registrada
no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026